Tribunal: TJPA
Processo: 0822328-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822328-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR ANGELO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08/TJPA). ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL (n. 0822328-50.2025.8.14.0000) com pedido de liminar impetrado em favor de VALDIR ÂNGELO DOS SANTOS, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, buscando a revogação de sua prisão preventiva decretada no processo de referência nº 0816189-43.2025.8.14.0401.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, sustentando que a decisão que manteve a prisão preventiva está baseada em meras presunções e na gravidade abstrata do delito.

2.1. Requer a concessão da liberdade provisória ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, argumentando possuir condições pessoais favoráveis.

2.2. A prisão foi decretada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (Art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e associação criminosa (Art. 288, CP).

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional encontra-se satisfatoriamente fundamentado no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, este último pela necessidade de garantia da ordem pública.

4. O modus operandi do delito revela extrema gravidade concreta e intensa periculosidade social, visto que o roubo foi praticado por um grupo organizado de cerca de 13 criminosos, com emprego de armas de fogo, grave ameaça e privação da liberdade de múltiplas vítimas (cárcere privado).

5. Há fortes indícios da participação direta e ativa do paciente na logística da empreitada criminosa, visto que parte significativa da carga roubada (100 televisores) foi localizada em cômodo trancado do balneário de sua propriedade. O paciente foi monitorado no transporte e redistribuição da
res furtiva
.

6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacificado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Diante da natureza e da gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Julgamento e Tese

8. Ordem conhecida e DENEGADA.

Tese de Julgamento
: A prisão preventiva está devidamente justificada pela gravidade concreta do delito de roubo majorado e associação criminosa, evidenciada pelo
modus operandi
altamente organizado, violento, que envolveu concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade de vítimas, demonstrando o risco à ordem pública. O envolvimento do paciente na ocultação e distribuição da carga subtraída reforça o
periculum libertatis
e a insuficiência das medidas alternativas

Dispositivo relevante citado:
Art. 313, I, do CPP
;
Súmula nº 8 do E.TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0822328-50.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0816189-43.2025.8.14.0401

IMPETRANTES: ATAHUALPA PEREIRA DA SERRA FILHO

PACIENTE: VALDIR ANGELO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDIR ÂNGELO DOS SANTOS
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, visando à revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. O processo de referência é o de nº 0816189-43.2025.8.14.0401.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a custódia cautelar do paciente não possui fundamentos concretos, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), e que a decisão de primeiro grau estaria pautada em meras presunções e na gravidade abstrata do delito. Argumentam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, residência fixa, família constituída, primariedade e bons antecedentes.

Em decisão inaugural, a medida liminar foi indeferida, por não se evidenciar, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

A autoridade coatora prestou informações, detalhando que a prisão preventiva foi decretada em 22/09/2025 (e mantida em Audiência de Custódia em 29/09/2025 e em decisão de 14/10/2025 que indeferiu o pedido de revogação), pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (Art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e associação criminosa (Art. 288, CP). Os fatos envolveram um assalto ocorrido em 22/05/2025, no galpão da empresa Rodonorte Cargas e Logísticas, perpetrado por um grupo de cerca de 13 criminosos, mediante grave ameaça, emprego de armas de fogo e privação da liberdade das vítimas.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30998416), manifestou-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, sob o fundamento de que a decisão atacada está satisfatoriamente fundamentada e que a prisão se justifica pelo
modus operandi
empregado, que revela a periculosidade do paciente e a necessidade de garantir a ordem pública.

É o relatório. Passo ao
VOTO
.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço, conforme manifestação do
custos legis
.

No mérito, contudo,
a ordem deve ser denegada.

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar sob os pilares da ausência de fundamentos concretos e da existência de condições pessoais favoráveis. Tais alegações, embora respeitáveis,
sucumbem diante da análise do contexto fático e jurídico
trazido nos autos de origem.

I. Da Legalidade da Custódia Preventiva e da Configuração do
Fumus Comissi Delicti

A prisão preventiva, medida cautelar excepcional, exige a satisfação dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pela liberdade do imputado).

No caso em análise, o requisito do
Art. 313, I, do CPP
(pena máxima superior a 4 anos) está plenamente atendido, dado que se apura a prática, em tese, de Roubo Majorado, apenado com reclusão máxima superior a quatro anos.

O
fumus comissi delicti
encontra-se
cabalmente demonstrado
por meio do robusto conjunto fático-probatório reunido pela autoridade policial. O inquérito foi instaurado após um roubo de altíssima gravidade, e as investigações foram intensas, envolvendo oitiva de vítimas e testemunhas, reconhecimento fotográfico, análise do aparelho DVR esquecido pela quadrilha e monitoramento. Tais elementos confirmam a materialidade do crime e apontam indícios suficientes da participação do paciente.

É imperioso acentuar que, para a decretação da prisão cautelar,
basta a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não sendo exigidas provas induvidosas
(que só são necessárias para o decreto condenatório).

Especificamente quanto ao paciente
VALDIR ÂNGELO DOS SANTOS
, os indícios de autoria não se limitam à mera suspeita, mas são
objetivamente robustecidos
pela localização de parte significativa da carga roubada (televisores) em
um cômodo trancado do balneário
“Sítio Toca do Vale”
, de sua propriedade
. O paciente foi ainda monitorado durante o transporte e redistribuição desses bens, o que demonstra um
envolvimento direto e ativo na fase de ocultação e distribuição do produto do crime
.

II. Do Perigo Concreto Gerado pela Liberdade (
Periculum Libertatis
)

A defesa sustenta que o decreto prisional padece de fundamentação concreta. Contudo, a análise detalhada das informações prestadas pela autoridade coatora e dos fundamentos da decisão de primeiro grau
demonstra o oposto
. O
periculum libertatis
está solidamente configurado pela necessidade de
garantia da ordem pública
.

A. A Insuperável Gravidade Concreta do
Modus Operandi

O que justifica a segregação não é a gravidade abstrata do delito, mas sim a sua
gravidade em concreto
, manifestada pelo
modus operandi
. Assim foi a decisão vergastada.

O roubo aqui apurado não foi um evento isolado ou de pouca monta. Foi uma
ação criminosa meticulosamente orquestrada
, revelando:

1.
Organização e Concurso de Agentes:
O assalto envolveu um grupo de aproximadamente 13 criminosos, agindo de forma coordenada, demonstrando
organização criminosa
e divisão de tarefas, que se estendeu da execução até a logística de ocultação da carga.

2.
Violência Extrema e Meios Apropriados:
Houve o emprego de
armas de fogo
e
grave ameaça
.

3.
Privação de Liberdade (Cárcere Privado):
Múltiplas vítimas, incluindo funcionários e proprietários, foram
conduzidas para uma sala nos fundos e, posteriormente, mantidas em cativeiro
no interior de uma carreta baú. A ação durou cerca de duas horas. A
restrição de liberdade de múltiplas vítimas
é um fator que extrapola a normalidade do tipo penal.

4.
Premeditação e Logística Complexa:
O crime foi precedido pela
prévia subtração de um caminhão
para o transporte da carga. Após o roubo, o grupo neutralizou o sistema de vigilância, arrancando o cabeamento e o DVR do circuito de câmeras.

Toda essa dinâmica criminosa demonstra
ousadia, destemor à legislação vigente
e uma
intensa periculosidade social dos envolvidos
, o que
torna imperiosa a custódia cautelar para a salvaguarda da ordem pública
.

A postura do paciente Valdir, participando ativamente da ocultação e distribuição do produto do crime,
robustece a necessidade da medida cautelar, não se tratando de gravidade abstrata
, mas de dados fáticos objetivos que vinculam o paciente à estrutura criminosa.

Vejamos trechos da escorreita decisão que decretou a prisão preventiva.

“A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do(s) acusado(s), motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Urge frisar que tal medida é plenamente compatível com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). (...). Da leitura dos arts. 312 e 313 do CPP, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal). No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando os fortes indícios da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva das vítimas e testemunhas, o reconhecimento de um dos indicados e as imagens obtidas a partir das diligências determinadas pela autoridade policial. Em síntese, extrai-se dos autos que em 22/05/2025, por volta de 13h30, o galpão da empresa Rodonorte Cargas e Logísticas, situado no bairro Tapanã, na cidade de Belém/PA foi invadido por dois indivíduos armados que, adentrando o pátio da empresa, renderam imediatamente os funcionários Alan Souza Rodrigues, Jefferson Machado Soares e Sebastião Nunes de Sousa, os proprietários Jacob Ribeiro Rosa e Fabiane do Vale Martins, assim como outros funcionários e clientes que chegaram ao local no decorrer da ação. Consta ainda que outros indivíduos se juntaram à dupla e, após neutralizar o sistema de vigilância, arrancando o cabeamento e o DVR do circuito de câmeras, o grupo armado, formado por cerca de 13 criminosos, dentre os quais os representados, mediante ação coordenada, com emprego de armas de fogo, grave ameaça e privação de liberdade das vítimas, coagiu os funcionários a carregarem um caminhão Mercedes Benz/709, cor amarela, placa JTE 4D82, previamente roubado de Elson Oliveira Benjamim, com aproximadamente 100 televisores AIWA, 55", Android AWS, avaliados em R$ 205.630,00. Houve ainda subtração de outros bens particulares, como um veículo Corsa Classic, azul, placa JVO 8392, de propriedade da vítima Sebastião, uma motocicleta de propriedade de Gustavo Henrique Araújo da Silva, posteriormente recuperada, além de duas bicicletas, joias e aparelhos celulares. A ação criminosa teria durado perdurado até por volta de 15h14. Após a fuga o caminhão utilizado no transporte teria sido abandonado no Conjunto Paar, Ananindeua/PA, local de onde o proprietário o recuperou após receber uma ligação com a indicação do ponto. Registrados boletins de ocorrência acerca do fato, a autoridade policial deu início a investigação, de modo que em 24/05/2025 uma equipe policial diligenciou ao balneário "Toca do Vale", no Curuçambá, de propriedade de VALDIR ÂNGELO DOS SANTOS onde, num cômodo trancado, localizou e apreendeu diversos televisores ainda lacrados. Houve monitoramento de transporte de parte dos televisores pelo representado Valdir e apreensão dos objetos na residência da representada Izabela, conforme auto de apreensão, além de constatação de que a mesma trabalha no sítio alhures mencionado. Realizada a oitiva das vítimas, estas forneceram a descrição física dos elementos do bando, dentre os quais os representados, os quais, interrogados, negaram participação no delito. Colhidas imagens do aparelho DVR que havia sido esquecido pela quadrilha no pátio da empresa Rodobens, assim como, do circuito de vigilância do sítio “Toca do Vale”, tais elementos de prova contribuíram na identificação dos representados. A vítima Gustavo Henrique, por meio de reconhecimento fotográfico (id. 154798454 - Pág. 4), apontou Neumar Moreira Costa Marques como integrante do grupo e responsável por abrir o portão da empresa para entrada dos demais comparsas. As investigações permitiram identificar ainda que alguns dos aparelhos celulares roubados na ação criminosa estavam sendo utilizados pelos representados Bruno e Adriano (id. 154798456 - Pág. 16 e ss). Todas as circunstâncias apresentadas na investigação permitem identificar indícios de autoria e materialidade do crime. (...) Diante das já citadas evidências, vislumbra-se que o pressuposto do fumus comissi delicti resta configurado de maneira satisfatória e suficiente a embasar a medida cautelar pleiteada pela autoridade policial. (...). In casu, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado a eles, considerando que se apura ilícito patrimonial, envolvendo o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, como relatado acima. Do mesmo modo, a conduta descreve ousadia e destemor à legislação vigente, considerando a dinâmica criminosa, em que a organização e a violência empregadas na ação, incluindo a restrição de liberdade de múltiplas vítimas, geram um risco real de intimidação de vítimas e testemunhas, que poderiam ser coagidas a alterar seus depoimentos ou a se omitir. Além disso, a complexa rede de comunicação por voz e vídeo entre os criminosos durante o evento criminoso evidencia uma estrutura que poderia ser facilmente desfeita ou ocultada pelos investigados em liberdade, dificultando a produção de provas e a elucidação completa dos fatos. A possibilidade de dissipação de provas e ocultação dos produtos do crime também é um fator relevante. A certidão de antecedentes criminais de ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA, BRUNO DE LIMA MONTEIRO, NEUMAR MOREIRA COSTA MARQUES e VALDIR ANGELO DOS SANTOS, embora não aponte condenações transitadas em julgado, revela a persistência em condutas delitivas, reforçando a necessidade de acautelar o meio social. A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que cometam outros delitos de maior gravidade. Da mesma forma, a medida constritiva visa assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a organização do grupo e a movimentação dos produtos do crime, com a ocultação de parte da carga em local distinto do roubo, indicam um perigo de fuga dos investigados, o que poderia frustrar a aplicação da lei penal. (...). Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados VALDIR ÂNGELO DOS SANTOS, natural de Porto Rico/PR, solteiro, nascido em 18/12/76, filho de Hilário Angelos dos Sanntos e Elizabete Roldão, portador do RG 4755011 PC/PA, isncrito no CPF 75455404253, residente na rua Jáder Barbalho s/n, balneário “Sítio Toca do Vale”, Curuçambá. (...)

III. Irrelevância das Condições Pessoais Favoráveis e Impropriedade das Medidas Alternativas

O argumento da defesa de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita)
não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na
Súmula nº 8
, que estabelece:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Portanto, diante da
configuração da gravidade concreta e da periculosidade
demonstrada pelo
modus operandi
, a existência de predicados pessoais não é suficiente para afastar a segregação.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP,
não se revelam suficientes nem adequadas
ao presente caso.

A natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta, a ousadia e a organização dos agentes, demonstradas pela complexidade do roubo e pela logística de ocultação e distribuição da carga, tornam qualquer medida alternativa à prisão
absolutamente insuficiente
para proteger a ordem pública. A custódia é, portanto,
imperiosa
.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em harmonia com a legislação e com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, que reconhecem que a gravidade concreta e o risco à ordem pública justificam a custódia, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, e por não vislumbrar qualquer manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, voto pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
pleiteada em favor de
VALDIR ÂNGELO DOS SANTOS
, mantendo-se a prisão preventiva pelos seus próprios e inabaláveis fundamentos.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/12/2025